Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. RECOMPOSIÇÃO. PLANO COLLOR. INCIDÊNCIA. VENCIMENTOS.
1. O título executivo judicial, objeto da fase de Cumprimento de Sentença, condenou o Distrito Federal ao reajuste dos vencimentos dos servidores públicos distritais, referente à recomposição da perda salarial ocorrida pelo Plano Collor.
2. Os vencimentos são compostos pela soma do vencimento básico e das vantagens permanentes, nos termos do artigo 1o, II, da Lei no 8.852/1994.
3. A rubrica Rep. DFG/DFA, concernente à gratificação do exercício de cargo comissionado, por possuir natureza provisória, diante da possibilidade livre nomeação e exoneração, não pode compor os vencimentos, devendo ser excluída do cômputo do reajuste.
4. A rubrica Opção 55% (cinquenta e cinco por cento), referente à incorporação de 55% (cinquenta e cinco por cento) do cargo em comissão, também chamada de Quintos/Décimos, diante da sua natureza permanente, deve ser mantida no cálculo da recomposição, pois integra os vencimentos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada, em parte.